Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-78.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020438-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (RECORRENTE), KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO - CPF: 021.237.281-52 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1020438-78.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LEILA CABRAL DA SILVA

Recorrido (s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE – REJEITADA.
Observada a ausência de semelhança das assinaturas, descabe a pretensão de realização de perícia grafotécnica, ainda mais quando outros elementos dão a possibilidade de se julgar o mérito da demanda.
FRAUDE CONTRATAL – DECONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO – CONTRATOS NULOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS OCORRENTES- FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a nulidade dos contratos celebrados deve ser declarada a nulidade de ambos, com a determinação da devolução dos valores descontados do benefício da autora de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC, suspendendo-se de imediato os descontos.

Ocorre o dano moral pelos descontos indevidos, causando dor, angústia e humilhação, com contratos fraudados, causando prejuízo, sem a vontade da parte recorrida em resolver na forma conciliatória que lhe fora colocada à disposição, preferindo a lide, com correspondente bancário de duvidosa legalidade em suas condutas, de acordo com os elementos dos autos, cabendo a fixação da indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Para que não haja o enriquecimento sem causa deve a parte autora devolver os valores que recebeu de forma indevida, bem como, deve ainda haver a compensação de valores, moldes do artigo 368 do CC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Indefiro o pleito de retirada da pauta virtual, para pauta de videoconferência, ante o atendimento do pleito recursal, sem nenhum prejuízo ao recorrente / autor, valendo-me dos princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade;

2-Trata-se de recurso inominado aviado por LEILA CABRAL DA SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, narrando fraude na contratação de dois empréstimos consignados, bem como, narrando falsidade de sua assinatura, pugnando pelo cancelamento de ambos os contratos, com devolução em dobro dos valores descontados e ainda indenização por danos morais. Aduz anda acerca da incompetência dos Juizados Especiais.

Devidamente intimado o banco reclamado / recorrido quedou-se inerte para apresentar as contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, valendo-se da Teoria da Asserção, a questão será tratada juntamente com o mérito da demanda.

Pois bem, após a detida análise dos autos, a questão aqui colocada tem alguns detalhes importantes ao deslinde da controvérsia.

Calha o registro que a parte autora questiona dois empréstimos consignados a saber:

a)contrato 626124282, de 03/09/2020, com liberação dos valores de R$ 1.905,91, em sua conta e parcelas mensais de R$ 46,79, a serem pagas em 20 vezes;

b)contrato 622418481, de 20/08/2020, com liberação de valores de R$ 1855,01, em sua conta e parcelas mensais de R$ 43,50, a serem pagas em 21 vezes;

Porém, apesar da parte recorrida trazer em sede de contestação os “supostos” contratos assinados pela autora, entendo que, as assinaturas colocadas nos contratos, em confronto com o documento pessoal da autora, divergem, apesar de parecerem semelhantes, de onde colaciono abaixo as assinaturas dos contratos, para serem confrontadas com as assinaturas do documento pessoal da autora, senão vejamos (contratos 626124282 e 622418481):

ASSINATURA NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA

Se for lançado um olhar mais desatento, realmente até que se pode dizer que se parecem, porém, o que se observa é a mera aposição de traço em sentido circular, que difere do documento pessoal da autora, não se podendo ter a certeza absoluta das contratações.

Outro ponto interessante é o fato de que, em ambos os contratos aponta-se a residência da autora como sendo na cidade de Rondonópolis, ao passo que esta reside em Cuiabá, e ainda para piorar o suposto correspondente bancário é com sede em pequena cidade no interior de São Paulo, de nome IEPE, com o nome de Paulo Sérgio Inácio – ME, sendo de se questionar, se a autora mora em Rondonópolis (segundo o contrato), não teria sentido aparecer um contrato celebrado no interior de São Paulo, sendo totalmente fora de sentido e lógica, ainda mais se levarmos em conta os valores dos contratos, e o possível custo do deslocamento.

Ademais, outro ponto a se levar em consideração é o fato de que a autora tem grande movimentação financeira, provavelmente oriunda de comércio pelo que se destaca, tendo na época dos fatos grande lastro de dinheiro em sua conta, não tendo sentido algum a mesma fazer esses empréstimos, que, se confrontados com sua movimentação financeira, não tem sentido algum, a mesma não precisava de tais valores.

E, ainda em relação da sua movimentação financeira, os valores depositados, se assim considerados eram pequenos, se comparados com sua movimentação financeira, somando-se ainda ao fato de que, os valores descontados mês a mês eram ínfimos também, contribuindo, sem minha ótica, para que os descontos se protraíssem no tempo, sem serem percebidos pela autora.

Relato ainda que, em algumas oportunidades estamos tendo situações semelhantes aviadas pela Turma Recursal, não sendo uma constante, porém, em algumas situações especiais assim tem ocorrido, com a declaração da nulidade dos contratos, com devolução de valores e ainda indenização por danos morais.

Entendo que, é totalmente desnecessária a perícia grafotécnica nos autos, pelos motivos anteriormente alinhavados, de onde, o dano material causado à autora deve ser indenizado, com a devolução dos valores indevidamente e descontados de sua conta / INSS, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC.

A indenização pelos danos morais também resta possível, pelo fato e que, a instituição bancária, além de celebrar contrato inexistente, por meio do correspondente bancário, ainda vem causando prejuízos indevidos à mesma, sem a devida solução na esfera administrativa e muito menos em sede de conciliação, de onde, poderia ter reconhecido os fatos e colocado fim à lide, o que nãos e observa, de onde, diante disso, entendo pela violação moral, pelo desgaste, angustia e humilhação, tendo que se socorrer ao Poder Judiciário para tentar a solução dos fatos, de onde, me utilizando da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Por óbvio, a parte autora também não pode ficar com os valores que foram depositados em sua conta, devendo devolvê-los ao reclamado, com as correções a partir da data do depósito, para que não haja enriquecimento sem causa.

Como ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras, aplicável ao caso o artigo 368 do CC, de onde, deverá ocorrer a compensação de valores.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Declarar nulos os contratos de números 626124282 e 622418481, devendo a parte reclamada parar imediatamente com os descontos no benefício do INSS da autora, em ambos os contratos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido mensal até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prazo de 15 (quinze) dias;

b) Determinar a devolução em dobro dos valores que foram descontados indevidamente, tanto em momento anterior ao aviamento da ação quanto ao valores descontados no curso da demanda, devendo se ter em mente dois momentos a serem considerados, de onde, em relação aos valores descontados antes do aviamento da ação deverá ser atualizado mês a mês pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, e em relação aos valores descontados no curso da demanda, tanto a atualização quanto os juros de mora deverão ser a partir de cada desconto indevido, nos mesmos percentuais e índices anteriores;

c) Condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizadas pelo INPC a partir data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

d) Determinar à parte autora / recorrente que devolva os valores que recebeu em sua conta, atualizados pelo INPC, a partir da data de cada depósito, sob pena de enriquecimento sem causa;

e) Determinar a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC, restando a pagar apenas os valores remanescentes, de acordo com os cálculos anteriormente determinados;

Determino que a Secretaria da TRU expeça intimação ao recorrido, via AR, para que sejam suspensos os descontos dos contratos objeto da presente decisão, para que não invoque, em momento futuro a Súmula 410 do STJ.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023